Tribunal: STF
Processo: Rcl 82101
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marlene Walz de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT 23), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000789-02.2015.5.23.0036, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    A reclamante afirma que requereu, nos autos do Processo nº 0000789-02.2015.5.23.0036, “o deferimento de medidas executivas atípicas notadamente suspensão da CNH e Passaporte” em face de Ana Paula Moreira Moraes, tendo em vista restar frustrada, há 7 (sete) anos, a execução do título por meio das medidas executivas típicas.



    Defende que o TRT 23 desrespeitou a eficácia do julgado na ADI nº 5941 ao manter o indeferimento do pedido referente às medidas executivas atípicas, “se limit[ando] a fundamentar genericamente que a suspensão de CNH e/ou passaporte não atenderia os requisitos de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência”. 



    Em outras palavras, Marlene Walz de Oliveira aduz que



    “ao indeferir a concessão das medidas executivas atípicas, notadamente suspensão da CNH e do passaporte, apresentando justificativa genérica, sem considerar o esgotamento de todos os meios ordinários de execução, a decisão reclamada violou o comando exarado na ADI 5941.”



    A reclamante 



    “requer seja julgado PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão da 1ª Turma do E. TRT-23 nos autos 0000789-02.2015.5.23.0036, com prolação de nova decisão, adequada aos termos da ADI 5941, com determinação de retenção e bloqueio do passaporte e suspensão da CNH da devedora Srª Ana Paula de Freitas Moreira Moraes.”



    Pede, tabém, que lhe seja deferido o benefício da justiça da gratuita. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (e-doc. 11).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no curso da execução do Processo nº 0000789-02.2015.5.23.0036, possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. As medidas atípicas de coerção/execução, previstas no art. 139, IV, do CPC, são constitucionais, a teor do decidido pelo STF na ADI 5941, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e as garantias fundamentais asseguradas pelo texto constitucional, devendo, ainda, configurar providência útil à efetividade da execução. No caso analisado, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte e a restrição do uso de cartões de crédito da devedora não atendem aos aludidos requisitos. Ademais, não existe nos autos nem mesmo indício de que a executada esteja ocultando patrimônio ou que esteja utilizando de artifício para se esquivar da execução, havendo, sim, a certificação de inúmeras diligências infrutíferas, de modo que o acolhimento da medida pretendida pela exequente/agravante funcionaria, tão somente, como punição civil à parte que não possui patrimônio expropriável, distanciando-se, assim, do objetivo do processo executivo. Agravo de petição desprovido.” (e-doc. 9, p. 2)



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse do acórdão: 



    “O art. 139, IV, do CPC autoriza ao juiz ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. 



    Ao analisar a ADI 5941, o STF reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas de coerção/execução previstas no dispositivo legal mencionado, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e as garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal e, ainda, que as sanções aplicadas sejam úteis à efetividade da execução.



    A mesma matéria também já foi apreciada pelo c. TST, valendo trazer à colação os seguintes arestos que retratam o entendimento firmado pela SBDI-2, da Alta Corte Trabalhista: 



    (...) 



    In casu, o Juízo da execução levou a efeito, sem sucesso, diversas tentativas para a constrição patrimonial da executada, mediante a realização de pesquisas, exemplificativamente, via SisbaJud (IDs. dc913bf e 2964024), RenaJud (ID. 7830728), ANOREG (ID. f3707fd), CCS (ID. e810cf6) e CAGED (ID. 8cfa492). 



    Não obstante, penso que as medidas postuladas pela exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e da restrição do uso de cartões de crédito da devedora mostram-se sem qualquer utilidade prática para assegurar a satisfação do crédito exequendo, implicando, por outro lado, restrição desproporcional e desarrazoada de direitos individuais, a exemplo do direito de locomoção, previsto no art. 5º, XV, da CF e da aquisição de gêneros essenciais. 



    Isso porque não existe nos autos nem mesmo indício de que a devedora esteja ocultando patrimônio, ou que esteja utilizando de artifícios para se esquivar da execução, havendo, sim, a certificação de inúmeras diligências infrutíferas, de modo que o acolhimento da medida pugnada funcionaria, tão somente, como punição civil à parte que não possui patrimônio expropriável, objetivo que não se harmoniza com a finalidade do processo executivo. 



    Dito de outro modo, não há prova concreta nos autos de sinais exteriores de riqueza que indiquem ocultação de patrimônio pela devedora, não sendo razoável e proporcional, por outro lado, restringir-lhe a locomoção e os meios de realizar transações financeiras ordinárias, por vezes necessárias inclusive à subsistência. 



    A jurisprudência deste Regional tem se posicionado de forma semelhante: 



    (...)



    Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de petição. (e-doc. 9, p. 3-6)



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente